Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703791-81.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ANA ANGELICA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente a pagar à parte autora a quantia de R$ 35.667,63 (trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) a título de ressarcimento. Após a remessa dos autos a esta 1a Turma Recursal e distribuição a esta Relatoria, a recorrente apresentou acordo extrajudicial firmado com a parte recorrida e requereu a extinção do feito (ID. 74543514). É o breve relato. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo o acordo ID 74543514 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com o consequente trânsito em julgado do feito a partir desta data. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Restituam-se ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito